Tribunal: TJDFT
Processo: 0741242-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741242-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FONTANA AGRAVADO: KIRTON BANK S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS FONTANA contra a decisão de ID 65496473, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 65055442), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a premissa utilizada na decisão é equivocada, uma vez que foi utilizado como parâmetro o salário bruto; que o montante líquido é consideravelmente inferior, diante de empréstimos voluntários; que o valor efetivamente recebido deve ser considerado para a constrição. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação da omissão e da contradição alegada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios afirmados. A parte agravante pretende, em síntese, alterar o parâmetro utilizado para análise da possibilidade de penhora parcial de seu salário, sem indicar, objetivamente, em que consiste a omissão ou a contradição na decisão, sem olvidar que a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição já determinou que a penhora incida sobre o percentual de seu salário líquido, premissa não alterada no segundo grau de jurisdição. A decisão embargada se resumiu a reconhecer, em análise prefacial, a viabilidade da constrição determinada na origem, sem modificar a base de cálculo. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora